Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília - DF, em execução movida em desfavor de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e M2H.DZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, conforme decisão de ID 152960794: “Ciente do julgamento definitivo do AGI n. 0721159-59.2018.8.07.0000, mantendo a penhora deferida no ID 30547025. Rejeito os embargos de declaração opostos ao ID 137914934, haja vista inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, tendo em vista que as questões debatidas pelas partes serão objeto de decisão após a providência determinada. Sem embargo, observa-se que o acordo colacionado aos autos, ao mesmo tempo em que requer a homologação do acordo “por sentença” (item 12.1), pugna pela suspensão do feito até pagamento integral da dívida (item 12.2). Nítida a contradição entre os itens em referência, dado que, malgrado possível a homologação do acordo e suspensão do processo, certo que a homologação por sentença redundará na extinção do feito. Assim, esclareçam as partes se desejam a homologação do acordo por sentença, com extinção do processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, ou apenas o sobrestamento do feito até o cumprimento integral da obrigação, tal como realizado, em vista do negócio jurídico de cunho processual (art. 922 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias.” Aduz o exequente/agravante que embora as partes tenham celebrado acordo, o Juízo recorrido se recusa a homologar a avença. Requer a reforma da decisão guerreada para determinar a homologação do acordo o firmado entre as partes, determinando, consequentemente, a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação pelos Agravados ou até sua inadimplência com qualquer das parcelas. Preparo recolhido ao ID 45949592. Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados. É o relatório. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília - DF, que supostamente deixou de homologar acordo celebrado entre as partes. Aduz o exequente/agravante que embora as partes tenham celebrado acordo, o Juízo recorrido se recusar a homologar a avença. Requer a reforma da decisão guerreada para determinar a homologação do acordo o firmado entre as partes, determinando, consequentemente, a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação pelos Agravados ou até sua inadimplência com qualquer das parcelas. Sem razão, a parte agravante. Vejamos: Nos termos do art. 203, caput, do Código de Processo Civil vigente, “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”. Além de especificar os chamados atos ordinatórios, o mesmo dispositivo legal diferencia tais atos, especificando-os nas formas dos parágrafos subsequentes. Confira-se: "Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. (Grifos nossos). " No que se refere aos despachos propriamente ditos, o art. 1.001 do mesmo Diploma Processual é implacável ao estabelecer que “dos despachos não cabe recurso”, consagrando, assim, a irrecorribilidade do referido pronunciamento judicial, em especial pelo fato de o despacho não trazer carga decisória em seu bojo, reservando tal prerrogativa às sentenças, às decisões interlocutórias e, também, aos acórdãos delineados no art. 204 do mesmo Código Processual. No caso em exame, conforme consignado na decisão ora agravada, o recorrente insurgiu-se contra pronunciamento judicial que determinara apenas que: “(...) Assim, esclareçam as partes se desejam a homologação do acordo por sentença, com extinção do processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, ou apenas o sobrestamento do feito até o cumprimento integral da obrigação”. Nesse sentido, em nenhum momento o Juízo recorrido se recusou a homologar o acordo realizado entre as partes, mas apenas determinou sua intimação para que esclarecessem se pretendiam a homologação ou a suspensão processual, pronunciamento este sem carga decisória, proferido apenas com o intuito de andamento processual, o qual, portanto, tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível. Assim, diante da irrecorribilidade do pronunciamento judicial agravado pelo fato de a referida concessão de prazo ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC), manifesto que o recurso não deve ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Findo o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se.